Tribunal: TJMT
Processo: 1008832-17.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008832-17.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (AGRAVANTE), MARIA CILENE RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 486.893.511-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL CONTÁBIL – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – MERA DISCORDÂNCIA QUANTO À METODOLOGIA E AOS CRITÉRIOS TÉCNICOS ADOTADOS – OBSERVÂNCIA RIGOROSA AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – COISA JULGADA – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE PARÂMETROS JÁ DEFINIDOS – PRESUNÇÃO DE EXATIDÃO E IMPARCIALIDADE DO PERITO DO JUÍZO – AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA TÉCNICA ESPECÍFICA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O erro material passível de correção a qualquer tempo, nos termos do art. 494, I, do Código de Processo Civil, restringe-se a equívocos aritméticos evidentes ou inexatidões formais perceptíveis de plano, não alcançando o inconformismo da parte quanto aos critérios e premissas jurídicas utilizados na elaboração da conta.

É vedada, em sede de cumprimento de sentença, a rediscussão de critérios de cálculo (como taxas de juros e encargos moratórios) que já foram objeto de deliberação e reforma na fase de conhecimento, sob pena de violação à coisa julgada e à eficácia preclusiva do julgado (
arts
. 507 e 508 do CPC).

O laudo pericial elaborado por auxiliar do juízo, profissional equidistante dos interesses das partes, goza de presunção de fidedignidade e deve prevalecer quando a impugnação apresentada pela instituição financeira é genérica e desprovida de elementos técnicos capazes de demonstrar erro crasso na apuração do
quantum
debeatur
.

Decisão homologatória mantida. Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

1008832-17.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:

CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

AGRAVADA:

MARIA CILENE RODRIGUES DE QUEIROZ

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento
,
com pedido de efeito suspensivo
,
interposto por
CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
,
contra decisão interlocutória proferida pela MMª Juíza
Rita Soraya Tolentino de Barros
, da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1007769-96.2024.8.11.0041, ajuizado por
MARIA CILENE RODRIGUES DE QUEIROZ
, homologou o laudo pericial contábil produzido nos autos, fixando o valor devido pela executada em R$13.595,18
(treze mil, quinhentos e noventa e cinco reais e dezoito centavos)
, atualizado até 31/10/2025, determinando o pagamento no prazo legal, sob pena de incidência da multa e honorários previstos no art. 523 do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, sustenta a agravante, em síntese, que a decisão recorrida homologou cálculos elaborados pela contadoria judicial que conteriam erro material, o que teria ocasionado a apuração equivocada do valor executado.

Argumenta que, em se tratando de erro material em cálculos judiciais, a matéria possui natureza de ordem pública, podendo ser corrigida a qualquer tempo, inclusive de ofício pelo magistrado, não estando sujeita aos efeitos da preclusão ou da coisa julgada.

Invoca, para tanto, o disposto no art. 494, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como precedentes jurisprudenciais que reconhecem a possibilidade de correção de inexatidões materiais mesmo após o trânsito em julgado da decisão.

Aduz que a contadoria judicial teria deixado de considerar encargos moratórios previstos contratualmente e os valores efetivamente pagos pela parte agravada, circunstâncias que, segundo sustenta, implicariam distorção na apuração do débito executado.

Defende, assim, que a homologação dos cálculos afrontaria o título executivo judicial e conduziria a resultado incompatível com a realidade do contrato discutido.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada, e, no mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, para que seja revogada a decisão que homologou os cálculos da contadoria judicial, determinando-se a revisão dos cálculos ou a remessa dos autos novamente à contadoria judicial, ou ainda a realização de nova perícia contábil para apuração dos valores devidos.

Preparo devidamente recolhido (
I
d. 350433381).

O
almejado
efeito suspensivo foi
por mim

indeferido
em
06
/
03
/202
6
,
conforme decisão monocrática Id.

351348366
.

Na contraminuta
, a agravada sustenta que a decisão deve ser mantida integralmente, argumentando que os cálculos foram elaborados pela Contadoria Judicial, órgão técnico imparcial e de confiança do juízo, após a devida oportunidade de manifestação das partes.

Defende que não há erro material ou irregularidade técnica no laudo, mas apenas uma tentativa da instituição financeira de rediscutir critérios já definidos no título executivo judicial, o que é incabível.

Ressalta ainda que os cálculos do órgão auxiliar do Judiciário gozam de presunção de veracidade e que a agravante não demonstrou de forma específica qualquer incorreção, limitando-se a divergir da metodologia utilizada.

Por fim, aduz a inexistência de perigo na demora ou probabilidade de provimento do recurso, requerendo o total desprovimento do agravo de instrumento para que seja preservada a decisão que homologou os cálculos periciais
(
I
d.
353119350
)
.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço
do recurso de agravo de instrumento.

Cinge-se a controvérsia em verificar se a decisão interlocutória que homologou os cálculos da perícia judicial contábil padece de vício decorrente de erro material, conforme alegado pela instituição financeira agravante.

Eis a convicção formada pel
a
magistrad
a
de primeiro grau:

“(...) Nota-se que foi necessária a intervenção de expert contábil em face da complexidade dos cálculos a serem efetivados e, com o fito de apurar com exatidão o valor devido pela executada, foi realizada perícia contábil.

Nesse contexto, é de sabença que a apuração do quantum
debeatur
em liquidação por arbitramento deve observar ipsis litteris o comando da sentença exequenda e do
acórdão transitado em julgado, sob pena de violação à coisa julgada.

O perito judicial nomeado, profissional habilitado e de confiança do Juízo, apresentou laudo técnico detalhado (id nº 215001932 e 215001934), no qual consignou:

"
Revisando o contrato de empréstimo, a partir dos índices percentuais determinados em sentença, concluímos que em 31/10/2025 era devido pela parte requerida ao requerente o valor de R$ 14.954,70 (Quatorze Mil e Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais e Setenta Centavos)" [posteriormente retificado para R$ 14.953,13].

Primeiro há que esclarecer que as verbas ditadas no id n. 186105348, não podem fazer parte do
cálculo
, pois ainda não passou a incidir, pois no prazo concedido, a parte requerida apresentou Impugnação ao Cumprimento da Sentença.

No mais, o laudo observou rigorosamente os parâmetros fixados no acórdão transitado em julgado, especialmente:

Taxa de juros remuneratórios: 5,83% a.m., conforme média BACEN na época da contratação;

Restituição simples dos valores pagos a maior;

Honorários advocatícios: 15% sobre o valor da causa (R$ 25.249,54), devidamente atualizados.

A impugnação apresentada pela executada não merece prosperar, pelos seguintes fundamentos:

1
. Quanto à taxa de juros aplicada:

A executada alega que o perito utilizou "taxa de juros incorreta" e que deveria ser considerado o "risco da operação" e as peculiaridades do perfil de cliente.

Ocorre que essa matéria já foi definitivamente decidida pelo acórdão transitado em julgado, que expressamente determinou:

"DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, para reformar em parte a sentença determinando que os juros remuneratórios sejam fixados de acordo com a média do Banco Central – BACEN (5,83%
a.m
) na época da contratação" (id nº 183633602).

Não cabe ao perito, tampouco a este Juízo em fase de cumprimento de sentença, rediscutir critério já definido pela instância superior e acobertado pela coisa julgada. A tentativa de reabertura do debate sobre qual taxa aplicar configura manifesta afronta à autoridade da decisão judicial.

2. Quanto aos valores pagos e descontos por antecipação:

O perito esclareceu expressamente em sua resposta à impugnação (id nº 220562564):

"Os valores considerados nos cálculos foram retirados dos documentos apresentados nos autos. (...) Não houve pagamento integral de todas as parcelas. Também não houve desconto das parcelas pagas antecipadamente."

A executada não trouxe aos autos prova documental específica de que houve pagamentos não considerados ou descontos efetivamente concedidos. Limitou-se a alegações genéricas, sem demonstração concreta.

3. Quanto aos encargos moratórios contratuais:

O perito fundamentou adequadamente que os encargos contratuais foram desconsiderados porque já há correção monetária definida na sentença/acórdão, evitando-se bis in idem.

Ademais, o próprio acórdão determinou a aplicação dos critérios da sentença quanto aos encargos moratórios, não havendo margem para aplicação cumulativa de encargos contratuais que extrapolem o decidido.

4. Quanto à alegada "confusão" dos cálculos:

O laudo pericial apresenta memória de cálculo clara e detalhada, com planilhas discriminando:

Valor original do contrato;

Parcelas pagas;

Recálculo com a taxa BACEN determinada;

Apuração do valor pago a maior;

Atualização monetária;

Honorários advocatícios.

Não há qualquer obscuridade ou contradição que justifique a alegação de "cálculos confusos". O que se verifica, na verdade, é mero inconformismo da executada com o resultado técnico apurado.

5. Quanto à conduta protelatória:

Conforme bem destacado pela exequente em suas manifestações, a executada vem adotando postura manifestamente protelatória, caracterizada por:

Sucessivas impugnações aos cálculos apresentados;

Questionamento do próprio laudo pericial que ela mesma requereu;

Tentativa de rediscutir matéria já decidida e transitada em julgado;

Atraso no pagamento dos honorários periciais (quitados apenas após ameaça de bloqueio judicial);

Resistência injustificada ao cumprimento da decisão judicial.

Tal conduta configura ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 774, incisos II e IV, do CPC:

Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que:

II -
se
opõe maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artificiosos;

IV -
resiste
injustificadamente às ordens judiciais;

O processo tramita desde março de 2024, tendo transitado em julgado em fevereiro de 2025, e até o presente momento a executada não adimpliu voluntariamente a obrigação, valendo-se de expedientes meramente protelatórios.

6. Quanto à inércia da executada após a resposta do perito
:

Intimada da resposta do perito à impugnação (id nº 220562564), na qual foram esclarecidos todos os pontos questionados, a executada não apresentou qualquer contraprova técnica ou documentação que infirmasse as conclusões periciais.

Limitou-se a reiterar, de forma genérica, as mesmas alegações já refutadas, sem trazer elementos concretos que pudessem abalar a credibilidade do laudo.

O laudo pericial apresentado pelo expert nomeado observou rigorosamente os parâmetros fixados na sentença e no acórdão transitado em julgado, respondeu adequadamente aos quesitos formulados pelas partes e
esclareceu de forma técnica e fundamentada todos os pontos impugnados.

Não havendo impugnação específica e fundamentada que infirme as conclusões periciais, e considerando que a análise técnica foi realizada por profissional habilitado e de confiança do Juízo, impõe-se a homologação do laudo para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Ante o exposto,
HOMOLOGO
o laudo pericial apresentado (id nº 215001932 e resposta à impugnação id nº 220562564) para que surta seus jurídicos e legais efeitos,
declarando o valor devido de R$ 13.595,18 (treze mil, quinhentos e noventa e cinco reais e dezoito centavos), atualizado até 31/10/2025, a ser pago pela executada CREFISA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS à exequente MARIA CILENE RODRIGUES DE QUEIROZ, excluindo a multa de 10%, como acima ditado.

DETERMINO que a executada efetue o pagamento do referido valor ao exequente, devidamente atualizado desde a data do cálculo (31/10/2025) até a data do efetivo pagamento, no prazo legal, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, diga o credor e conclusos
.
”

Em que pese o esforço argumentativo da instituição financeira agravante, a insurgência não merece prosperar, uma vez que o erro material passível de correção a qualquer tempo, nos termos do artigo 494, inciso I, do Código de Processo Civil, é aquele perceptível de plano, resultante de equívoco aritmético primário ou inexatidão
formal, o que não se confunde com o inconformismo da parte quanto aos critérios técnicos e metodológicos adotados pelo perito judicial.

No caso em tela, a decisão agravada fundamentou-se em laudo pericial contábil detalhado, elaborado por profissional habilitado e de confiança do juízo, que observou rigorosamente os parâmetros fixados no título executivo judicial transitado em julgado.

O acórdão proferido na fase de conhecimento determinou expressamente que os juros remuneratórios fossem fixados em 5,83% ao mês, conforme a média do Banco Central à época da contratação.

Assim, a tentativa da agravante de reinserir encargos moratórios contratuais ou rediscutir a base de cálculo nesta fase processual configura nítida tentativa de violar a coisa julgada e a eficácia preclusiva do julgado, matérias que não podem ser revolvidas em sede de cumprimento de sentença.

Ademais, o perito judicial esclareceu de forma técnica que os valores considerados foram extraídos integralmente dos documentos constantes nos autos e que a agravante não apresentou prova documental específica de pagamentos que não tivessem sido computados, limitando-se a alegações genéricas de excesso.

É cediço que os cálculos elaborados pelo auxiliar do juízo, por sua posição de imparcialidade, gozam de presunção de exatidão, devendo prevalecer quando a parte interessada não demonstra, de forma cabal e técnica, a existência de erro crasso.

Verifica-se, portanto, que a decisão de primeiro grau agiu acertadamente ao afastar as sucessivas impugnações da executada, que revelam apenas um descontentamento com o resultado técnico apurado e uma postura protelatória que obsta a satisfação do crédito da exequente, parte hipossuficiente na relação.

Não havendo demonstração de vício na metodologia empregada pela perícia ou de afronta ao comando da sentença exequenda, a manutenção da homologação dos cálculos é medida que
se impõe para garantir a segurança jurídica e a efetividade da jurisdição.

Nesse sentido, colaciono o seguinte aresto deste egrégio Tribunal de Justiça:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – DESCABIMENTO – TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO –
CÁLCULOS ELABORADOS CONFORME PARÂMETROS FIXADOS NA SENTENÇA
E ACÓRDÃO – ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO EM ESPÉCIE – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA ACOBERTADA PELA COISA JULGADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há falar-se em falta de interesse de agir quando o cumprimento de sentença se encontra amparado em título executivo judicial transitado em julgado, líquido, certo e exigível. 2. Descabe a alegação de excesso de execução se os cálculos apresentados pelo exequente foram elaborados em consonância com os parâmetros fixados na sentença e no acórdão transitados em julgado. 3.
Não é mais momento de discutir a alegação e pagamento parcial da dívida, tendo em vista o trânsito em julgado da sentença que fixou o débito devido, sob pena de violação à coisa julgada
. 4. Recurso desprovido
.
”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10351645520258110000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 29/11/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2025)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pel
a
magistrad
a
de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026